Tribunal: CARF
Processo: 15940.720081/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720081/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.090 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
MORIVALDO DO CARMO COLPAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IRPJ.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DIPJ
E
DCTF.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. PROVA INEXISTENTE.
Inexiste nos autos prova acerca do erro cometido no preenchimento da DCTF,
que deveria ser suprida com a juntada da escrituração contábil e dos
documentos que lhe dão sustentação, razão pela qual as alegações da
Recorrente neste sentido não tem o condão de afastar o lançamento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
CSLL. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O decidido quanto ao auto de infração do IRPJ, deve ser igualmente aplicado
ao auto de CSLL, haja vista estarem alicerçados nos mesmos elementos que
fundamentam o primeiro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. Lei no
9.873/99. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 9.873/99 não se aplica ao processo administrativo tributário, a teor do
seu próprio art. 5o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar a alegação
de prescrição e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720081/2011-86
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.090 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720081/2011-86

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL, lavrado após
procedimento de revisão interna da DIPJ da empresa supra, através do qual foi constatada, no 2o
trimestre do ano-calendário de 2007, divergência entre os valores informados na DIPJ e aqueles
confessados em DCTF. O auto de infração registrou os seguintes valores que seriam devidos pela
Recorrente:

Irresignada com o lançamento, a Contribuinte apresentou a impugnação de e-fls.
57/59, através do qual, em apertadíssima síntese, alega que teria havido erro no preenchimento
da DCTF relativa ao 2o trimestre de 2007, mas que “os valores recolhidos nos respectivos
DARFs e os valores informados em DCTF estão corretos”.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto – DRJ/RPO, que editou o acórdão no 14-76.061 – 3a Turma, em 08/02/2018 (v. e-
fls.79/82), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
Cabe lançamento de ofício dos tributos apurados em DIPJ não declarados
em DCTF, em função do caráter meramente informativo daquela.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ainda insatisfeita, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de e-fls. 87/94 em
que alega, em síntese:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.090 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720081/2011-86

1) Preliminarmente, alega ter ocorrido a prescrição do crédito tributário,
conforme o disposto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de
1999, haja vista que o processo administrativo teria ficado paralisado por
prazo superior a 03 (três) anos, no período compreendido entre 28/06/2012 e
08/12/2016;
2) No mérito, repete o já alegado quando da impugnação, ou seja, que teria
havido um erro no preenchimento da DCTF, entretanto os valores recolhidos a
título de IRPJ e CSLL estariam corretos.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Prefacialmente, a Recorrente alega a prescrição do crédito tributário, conforme o
disposto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, haja vista que o processo
administrativo teria ficado paralisado por prazo superior a 03 (três) anos, no período
compreendido entre 28/06/2012 e 08/12/2016.
Abaixo reproduzo o art. 1o, § 1o retrocitado:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
De plano, tal alegação deve ser afastada, haja vista que a referida Lei no 9.873/99
não se aplica ao processo administrativo tributário, a teor do seu próprio art. 5o, que abaixo
copio:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Portanto, afasto a arguição de prescrição.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.090 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720081/2011-86

No mérito, a Recorrente repete os argumentos já trazidos quando da impugnação,
ou seja, que teria incorrido em erro ao preencher a DCTF, mais especificamente do 2o trimestre
de 2007. Em relação aos pagamentos aduz que estariam corretos.
Tais alegações, assim como já manifestado pelo acórdão recorrido, são
insubsistentes. Primeiramente, porque a Contribuinte não trouxe aos autos qualquer outro
elemento de prova, a não ser suas alegações, que corroborasse o aventado erro cometido no
preenchimento da DCTF. Após iniciado o procedimento fiscal, tais erros devem ser provados
com a apresentação da escrituração contábil e dos documentos que lhe dão suporte, entretanto,
não há nada nesse sentido nos autos.
Em relação aos pagamentos dos respectivos tributos ora em exigência, apesar de a
Recorrente alegar que foram feitos corretamente, de acordo com o informado na DIPJ, também
não há nada nos autos que indique ser correta a respectiva assertiva por ela defendida. Não foi
apresentado nenhum DARF que comprovasse os pagamentos. Ao contrário, o único documento
constante dos autos que indica ter havido algum pagamento em relação aos tributos exigidos é o
extrato da DCTF de e-fls. 33/36, que abaixo reproduzo:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.090 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720081/2011-86

Para o IRPJ do 2o trimestre de 2007, consta um pagamento de tão somente
1.722,15 ante os R$50.373,61 declarados e os R$264.107,06 que seriam efetivamente devidos. Já
em relação à CSLL, consta um pagamento, para o mesmo período, de R$641,57 ante os
R$20.294,50 declarados na DCTF e os R$97.238,54 informados na DIPJ.
Assim, ao contrário do que alega a Recorrente, nem mesmo os valores declarados
erroneamente teriam sido pagos de forma regular, razão pela qual deve ser mantida a decisão
recorrida e negado provimento ao recurso voluntário.
Por todo o exposto, afasto a alegação de prescrição e, no mérito, nego provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital